Tribunal: TJPA
Processo: 0020092-65.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020092-65.2015.8.14.0015

JUIZO RECORRENTE: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSOCIOS LTADA

RECORRIDO: ERACY SCHESQUINE HERINGER

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0020092-65.2015.8.14.0015

EMBARGANTE: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ADVOGADOS: MARCOS DE REZENDE ANDRADE JÚNIOR

EMBARGADO: ERACY SCHESQUINE HERINGUER

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA PELA NÃO CITAÇÃO DO RÉU. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I -
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisões judiciais, conforme prevê o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

II -
No caso em análise, não se verifica a existência de omissão ou contradição no acórdão recorrido, uma vez que a decisão foi clara ao aplicar o prazo prescricional quinquenal, conforme o disposto no artigo 206, § 5º, do Código Civil, a contar do vencimento da última parcela do contrato.

III -
Não havendo citação válida da parte requerida por mais de sete anos, resta afastada a interrupção da prescrição.

IV -
Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados, mantendo-se o acórdão em todos os seus termos.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0020092-65.2015.8.14.0015

EMBARGANTE: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ADVOGADOS: MARCOS DE REZENDE ANDRADE JÚNIOR

EMBARGADO: ERACY SCHESQUINE HERINGUER

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, negando provimento ao recurso de apelação da embargante.

O acórdão embargado manteve a sentença de primeiro grau, a qual havia reconhecido a prescrição da Ação de Busca e Apreensão proposta pela embargante, com base na inércia da autora em adotar as medidas necessárias para viabilizar a citação do réu e consequente interrupção da prescrição.

Nos embargos, a embargante alega, preliminarmente, a possibilidade de manejo dos embargos de declaração com efeitos infringentes, e no mérito, aponta contradição e omissão no acórdão embargado. Argumenta que o prazo prescricional para a propositura da ação de busca e apreensão deve ser contado a partir do encerramento do grupo de consórcio, conforme o artigo 32, §2º, da Lei 11.795/2008, e não a partir do vencimento da última parcela do contrato, como decidido no acórdão embargado.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos para sanar as contradições e omissões apontadas, concedendo efeito infringente com a consequente reforma do acórdão, afastando-se a prescrição declarada.

O embargado, não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração.

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0020092-65.2015.8.14.0015

EMBARGANTE: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ADVOGADOS: MARCOS DE REZENDE ANDRADE JÚNIOR

EMBARGADO: ERACY SCHESQUINE HERINGUER

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. leciona:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O atual Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de

ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

No caso em tela não há que se falar em omissão ou contradição, uma vez que esta relatora ao se manifestar sobre a prescrição adotou o Art. 206, §5 como norteador para constatação da prescrição.

Para mais, observa-se a partir dos julgados de nossos tribunais pátrios o mesmo padrão referente ao termo inicial que deve ser contado o prazo prescricional, isto é, a partir da última parcela avençada, senão vejamos a partir das consideráveis jurisprudências a seguir:

Apelação – Ação de repetição de indébito cumulada com pedido de indenização por danos morais –
Contrato de consórcio para aquisição de veículo – Insurgência relativa à abusividade da cobrança de seguro prestamista, alegando nulidade da contratação - Extinção da ação pelo reconhecimento da prescrição, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC – Descabimento - Aplicação, no caso, do prazo prescricional de cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I do Código Civil – Termo inicial a partir do vencimento da última parcela do contrato -
Prescrição não configurada – Extinção decretada que deve ser afastada – Sentença anulada – Apreciação do mérito da causa, nesta sede recursal, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC - Cobrança de seguro de vida prestamista – Réu que demonstrou ter a autora optado pela contratação do seguro – Abusividade não configurada (Recurso Repetitivo – Resp 1.639.320/SP) – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10005905920208260486 SP 1000590-59.2020.8.26.0486, Relator: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 19/01/2021, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, fundada em contrato de consórcio, é de 05 (cinco) anos, consoante previsão contida no artigo 206, § 5 do Código Civil, cujo termo inicial ocorre partir da data de vencimento da última parcela prevista na avença. Não há falar em prescrição, se não houve o transcurso do prazo prescricional entre a data do vencimento da última parcela consorcial e a distribuição da ação.
(TJ-MT 00004450420158110004 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

CONSÓRCIO – Embargos à execução – Sentença de acolhimento dos embargos – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Prescrição – Contrato de alienação fiduciária firmado após contemplação em grupo de consórcio – Dívida líquida contida em instrumento particular – Prazo de prescrição quinquenal – Aplicação do art. 206, § 5º, I, do Código Civil – Termo inicial que corresponde à data de vencimento integral do contrato (última prestação) – Precedentes do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça – Prescrição consumada –
Honorários advocatícios que são devidos pelo embargado no ajuizamento de execução de dívida prescrita – Princípio da causalidade – Honorários fixados de maneira condizente com o escopo objetado e o NCPC, art. 85, § 2º e incisos, a não comportar redução – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11). (TJ-SP - AC: 10095073320188260132 SP 1009507-33.2018.8.26.0132, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 02/03/2021, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2021)

Nesse sentido e ratificando o que já fora analisado e afirmado no julgamento do recurso de Apelação, ocorre que em verdade o prazo prescricional quinquenal, a contar da data de última parcela, não fora interrompido em razão da ausência de citação da parte requerida, que se deu devido a desídia da parte requerente, ora embargante, a qual assumiu o risco da não efetivação da citação do requerido.

Dessa maneira, esta julgadora bem afirmou em sua decisão que considerou pela correta inocorrência da interrupção da prescrição, vez que passados mais de 7 anos não foi efetivada a citação da parte requerida, é este o entendimento sedimentado em nossos tribunais conforme percebe-se a partir da leitura das seguintes jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 206, § 5º, I, CC). NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL.
PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL APÓS A FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. O simples ajuizamento de ação de cobrança dentro do prazo prescricional de cinco anos não tem o condão de interromper a prescrição se não ocorrer a citação válida e regular do Réu dentro do prazo legal, nos termos do § 2º, do art. 240, do CPC. 3. A demora na citação decorrente da dificuldade do Autor em localizar o Réu e da delonga em requerer a citação por edital não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, sobretudo quando se verifica que todas as diligências requeridas pela parte Autora a fim de encontrar o Réu foram deferidas e realizadas pelo juízo em tempo razoável, afastando-se, assim, a incidência da Súmula 106 do STJ.
4. Não tendo o Autor requerido a citação por edital dentro do prazo prescricional de cinco anos, não há que se falar em interrupção da prescrição, devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente, que enseja à extinção do processo, nos termos do art. 487, II, do CPC. 5. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-DF 00460416520148070001 DF 0046041-65.2014.8.07.0001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/04/2018, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 03/05/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação
(Súmula 106/STJ)." ( AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

Sendo assim, considero que não houve qualquer omissão ou contradição a ser sanada na presente oportunidade, de modo que o prazo prescricional, sobretudo o termo inicial adotado, encontra guarida no dispositivo legal bem como nas jurisprudências de nossos tribunais pátrios, de modo que não havendo efetiva citação por mais de 7 anos do ajuizamento da ação, não houve interrupção da prescrição, conforme anteriormente mencionado.

Por todo o exposto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter o acórdão proferido em sessão colegiada em todos os seus moldes.

É O VOTO.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/10/2024